Tribunal: STF
Processo: HC 271476
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Recurso Especial — REsp 2.229.574/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu em parte de recurso especial defensivo e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual proferido em apelação criminal pelos crimes de tráfico de drogas, com apreensão de maconha, e absolvição pelo delito de associação para o tráfico.
2. Decisão agravada. A decisão agravada manteve a higidez da cadeia de custódia da maconha, não obstante quebra reconhecida em relação à cocaína e ao crack, e aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ainda que o réu tenha sido absolvido do crime de associação para o tráfico de drogas.
3. Pleito recursal e manifestação ministerial. No agravo regimental, a defesa sustenta a não incidência da Súmula n. 7/STJ quanto ao pedido de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso. O MPF requereu a intimação do agravado para contraminuta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos elementos concretos reconhecidos pelo Tribunal de origem — quantidade de maconha apreendida (330,7g), uso de rádio comunicador, quantia em dinheiro e papéis com anotações relativas ao comércio espúrio — e da absolvição pelo crime de associação para o tráfico, é possível, em recurso especial, revisar a conclusão de dedicação do réu à atividade criminosa para fins de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem violar o óbice imposto pela Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental defensivo é conhecido, porquanto tempestivo e com impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, mas o pedido do Ministério Público Federal de abertura de prazo para contraminuta não é acolhido, em razão da inexistência de previsão regimental para contraminuta em agravo regimental e da já existência de contrarrazões ao recurso especial e parecer ministerial nos autos.
6. O Tribunal de Justiça estadual, ao afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, baseou-se em elementos concretos — quantidade de maconha apreendida, apreensão de rádio comunicador, quantia em dinheiro e papéis com anotações relativas ao tráfico — para concluir pela dedicação do réu à atividade criminosa, o que afasta a condição de traficante eventual ou de pequeno traficante destinatário do benefício.
7. Os objetos e circunstâncias da prisão em flagrante, tais como rádio comunicador, dinheiro e anotações de traficância, são aptos, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a evidenciar dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, a afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.
8. A pretensão defensiva de reconhecer o tráfico privilegiado demanda reexame do conjunto fático-probatório, notadamente a revaloração da quantidade de droga, dos instrumentos apreendidos e das circunstâncias da prisão, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, que veda, em recurso especial, o revolvimento de fatos e provas para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias.
9. A absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas não é incompatível com a conclusão de dedicação do réu à atividade criminosa para fins de afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com manutenção da decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial quanto ao reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (doc. 3, pp. 237-238).

Nesta impetração, alega-se, em síntese, que:

É que não reclama qualquer reinterpretação da prova analisar se a apreensão de um rádio, dinheiro e papeis que seriam anotações de tráfico são elementos suficientes para comprovar envolvimento com o paciente, individuo sem antecedentes criminais, com o crime organizado ou dedicado de forma habitual a atividades criminosas. A cognição que esta questão exige é superficial e limitada, compatível com o apelo nobre.
Que não se diga que outras circunstâncias também, foram sopesadas para deduzir o envolvimento do recorrente com o crime organizado ou outras atividades ilícitas, pois o próprio acórdão mantém a absolvição de Igor da imputação de associação para o tráfico.
[...]
Assim, de rigor o restabelecimento da sentença, com a concessão do privilégio do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no grau máximo de dois terços. E com a restauração do §4º do art. 33, a pena do paciente não será superior a 04 anos, o que significa que também deve ser alterado o regime prisional para o inicial aberto e garantida a substituição da pena de prisão por restritivas de direitos, pois assim determina o artigo 33 do CP e, em relação a substituição, presentes estão os requisitos legais previstos no artigo 44 do CP (doc. 1, pp. 3-4).

Ao final, requer-se “a concessão de ordem, de forma liminar, reconstruindo-se a dosimetria da pena em moldes mais favoráveis ao paciente” (doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus, contudo, é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que conheceu parcialmente do REsp 2.229.574/SP e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça estadual proferido em apelação criminal, no qual houve condenação pelo crime de tráfico de drogas, com apreensão de maconha, e absolvição pelo delito de associação para o tráfico, nos seguintes termos:

[...]
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Sobre a violação ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o TJSP registrou (grifos nossos):
"Na terceira etapa, acolho o pedido ministerial para afastar o privilégio (Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º) aplicado na origem, pois a quantidade de droga apreendida (330,7g de maconha), aliada à apreensão de rádio comunicador, à quantia em espécie e aos papéis com anotações relativas ao comércio espúrio, revela que os réus Igor e Jonathan se dedicavam a atividade criminosas; não eram traficantes de “primeira viagem” ou pequenos traficantes, destinatários da excepcional causa de redução da pena. Destarte, afastado o privilégio, as penas dos réus Igor e Jonathan consolidam-se em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa mínimos." (fl. 618)
Extrai-se do trecho acima que o Tribunal paulista considerou a apreensão da maconha, de rádio comunicador, de quantia em dinheiro em espécie e de papéis de anotações relativas ao tráfico de drogas para concluir pela dedicação à atividade criminosa.
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois os objetos apreendidos na prisão em flagrante podem denotar a dedicação à atividade criminosa, sendo certo que conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento fático-probatório, vedado conforme a Súmula n. 7 do STJ. No mesmo sentido, citam-se precedentes:
[...]
Em tempo, a absolvição pela associação para o tráfico de drogas não é incongruente com a conclusão de dedicação às atividades criminosas. Para corroborar:
[...]
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental (doc. 3, pp. 243-245 — grifos no original).

Assim, a ausência de manifestação expressa do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito deste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e de evidente extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício, especialmente porque a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.

Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).
IV – Agravo regimental improvido (HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023). 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e autoacusação falsa. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividades criminosas. Fatos e provas. Pedido de extensão. Art. 580, do Código de Processo Penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 55kg de cocaína, as instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que “as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”. 4. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes: HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). [...] 8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.292 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/9/2019).

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Flagrante de ilegalidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Circunstâncias concretas. Dedicação do paciente à atividade criminosa. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 227.342 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado.
2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.
3. Agravo interno desprovido (HC 208.474 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator